Tribunal: STF
Processo: ARE 1291868
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO — DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção do processo sem julgamento de mérito, considerada a ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes apontam violado o artigo 23, incisos III, VI e VII, da Constituição Federal. Afirmam a responsabilidade do Estado pela indenização, tendo em vista a competência comum para a proteção do meio ambiente e preservação das florestas. Aludem a precedentes jurisprudenciais. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O fundamento da demanda está que a restrição consistente na não autorização para desmatamento de área está no porquê dela estar inserida em A.P.A. (área de proteção ambiental) – Cananéia, Iguape e Peruíbe e, em Zona da Vida Silvestre, criadas pelo Decreto Federal n° 90.347/84 – fl. 141.
    Tal Decreto em seu artigo 1° dispõe sobre a denominação de APA CANANÉIA-IGUAPE-PERUÍBE área declarada de proteção ambiental, nas regiões situadas nos Municípios de Cananéia, Iguape, Peruíbe, Itariri e Miracatu, no Estado de São Paulo, com as delimitações geográficas constantes do artigo 3°, do Decreto.
    De acordo com o artigo 5°, da norma federal em referência ficam proibidas ou restringidas: “I – a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetas mananciais de água; II – a realização de obras de terraplanagem e a abertura decanais, quando essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na Zona da Vida Silvestre, onde a biota será protegida com maior rigos; III – O exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das coleções hídricas; IV – o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota regional, principalmente o Papagaio de Rabo Vermelho Amazona Brasiliensis, o Mono – Brachyteles arachnoides, a Onça pintada – Panthera onça, o Jaó do Litoral – Krip turellus noctivagus, o Jacaré de Papo Amarelo – Caiman latirostris, os peixes – Megalopes atlanticos, Manta ehrenbergi, Adenops dissimilis, Carcharinus leucas, Xenomelaniris Brasiliensis, Doaterur rhombeus, Mugil cephalus, Sardinella aurita e o Boto – Solalia brasiliensis; V – o uso de biocidas, quando indiscriminado, ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais.” 
    Ainda, a União de forma expressa veda o corte e a exploração de vegetação nativa de Mata Atlântica, nos termos do artigo 1°, do Decreto n° 99.547/90. Já o Decreto n° 750/93 autorizada a exploração seletiva de determinadas espécies nativas, desde que observados os requisitos constantes no seu artigo 2°.
    Muito embora tudo indique que a edição do Decreto não criou embaraços outros ou maiores ao exercício de posse, até porque a simples negativa de desmatamento com base em norma não implica em perda do direito dominial ou da posse, é forçoso reconhecer que tal se deu no âmbito federal.
    A negativa e a subsequente mitigação decorrem de atos normativos federais, de modo que a licença para a derrubada de matas está na alçada das autoridades federais. Ainda, se no caso concreto for constatada restrição à responsabilidade pela indenização de eventuais prejuízos seria da União Federal, e não do Estado de São Paulo.
    Outrossim, alinha-se ao fundamento, ainda, estar a área em APA Federal, consequentemente, o feito deveria ter sido proposto em face da União Federal e tramitar perante a Justiça Federal, como bem observado pela Advocacia Geral da União. 
    Destarte, clarificada as incertezas dos autos quanto a competência, tudo a confirmar a ilegitimidade de parte da Fazenda do Estado de São Paulo.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator